Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA PARA REANÁLISE DE FATOS E DE PROVAS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para se considerar um documento como novo e hábil a instruir o pedido rescisório, ele deve ser “aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo seja capaz de alterar a sentença transitada em julgado, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso” (Acórdão 1192721, 07009807020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. O autor recebeu a informação do pagamento do seguro de vida em 31/07/2017. A sentença proferida nos autos originais foi publicada em 16/10/2017. Nessa época, o autor já tinha ciência do pagamento efetuado pela seguradora, porquanto realizado em momento anterior. Não há como se considerar documento novo aquele em que o autor foi beneficiário. Assim, poderia tê-lo apresentado aos autos na mesma oportunidade em que teve ciência, de modo que o Juízo de origem já pudesse prolatar a sentença ciente de seu teor.

3. “O cabimento da referida ação autônoma fundada em erro de fato pressupõe que a decisão vergastada tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza.” (Acórdão 1228530, 07000635120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. O mero inconformismo do autor com o resultado do julgamento não é motivo idôneo para o acolhimento do pedido rescisório.

5. Pedido rescisório julgado improcedente.